Tribunal: TJSP
Processo: 1509286-90.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de que a ação executiva fora ajuizada posteriormente ao distrato social da executada – Irresignação da Fazenda Pública – Retratação pelo juízo de primeira instância (art. 330, §1o, CPC/15), que determinou o prosseguimento da execução – Perda do objeto do recurso – Apelante que, diante do

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de que a ação executiva fora ajuizada posteriormente ao distrato social da executada – Irresignação da Fazenda Pública – Retratação pelo juízo de primeira instância (art. 330, §1o, CPC/15), que determinou o prosseguimento da execução – Perda do objeto do recurso – Apelante que, diante do ocorrido, requereu a desistência do recurso – Incidência do artigo 998, caput, do CPC/15 – Homologação da desistência – Não conhecimento do recurso interposto com a determinação de remessa dos autos à primeira instância para prosseguimento da execução fiscal.